Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713271-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANY NEVES E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que concedeu ao Distrito Federal o prazo de 05 (cinco) dias para indicar médicos da Secretaria de Estado de Saúde com especialização adequada para responder os quesitos formulados pelas partes, devendo fornecer os dados necessários para a requisição dos servidores públicos (ID 62302730, processo n. 0025468-81.2016.8.07.0018). Em suas razões recursais, o agravante sustenta a reconhecida indisponibilidade de médicos da rede pública de saúde do DF para atuação como peritos judiciais. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade da própria autora, ora agravada, produzir as provas cabíveis a corroborar o que alega na inicial, bem como a possibilidade de aplicação dos motivos de impedimento e suspeição previstos para o juiz ao perito e ao especialista responsável pela perícia técnica simplificada, sujeitos que auxiliam o juízo e devem ser imparciais no processo. Colacionam julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da iminência de produção de prova técnica simplificada. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora